Tribunal: TJDFT
Processo: 0741100-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Hipossuficiência não comprovada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, pessoa jurídica, em ação de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de deferir a gratuidade de justiça à pessoa jurídica, diante da alegação de hipossuficiência econômica não comprovada documentalmente.
III. Razões de decidir
3. A condição de pessoa jurídica não impede, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, conforme entendimento consolidado na Súmula 481, do STJ. Contudo, exige-se a demonstração inequívoca da incapacidade financeira.
4. A ausência de prova nesse sentido inviabiliza a concessão do benefício.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0752275-73.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 3/7/2025.